Tribunal: TJBA
Processo: 8137997-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8137997-36.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: VIDELMIR LIMA DOS SANTOS ARAÚJO

ADVOGADOS: DIOGO ANTUNES VARELA COSTA CARVALHO, DÉBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

ADVOGADOS: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. REAJUSTE ANUAL DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TRANSPARENTE. READEQUAÇÃO AO ÍNDICE DA ANS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVIMENTO
EM PARTE
DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e restituição de valores pagos a maior, sob o fundamento de que os reajustes aplicados não estariam sujeitos à regulação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). O
R
ecorrente alegou abusividade nos percentuais aplicados entre 2017 e 2019, argumentando que os reajustes foram superiores aos autorizados para planos individuais, configurando prática abusiva nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
eterminar a validade dos reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo empresarial, em especial no p
atamar
de 25,5%
,
no ano de 2017; e verificar a existência de abusividade que justifique a revisão contratual e a restituição de valores pagos a maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) incide nos contratos de plano de saúde coletivo, conforme a Súmula nº 608 ,do Superior Tribunal de Justiça, salvo os administrados por entidades de autogestão.

4. O contrato de plano de saúde caracteriza-se como de adesão, exigindo que suas cláusulas sejam claras e redigidas de forma a garantir o dever de informação e a transparência, nos termos dos arts. 6º, III, e 54 do CDC.

5. Embora os planos coletivos empresariais não estejam sujeitos ao limite de reajuste imposto pela ANS para planos individuais e familiares, a
O
peradora deve demonstrar de forma c
ristalina
os critérios utilizados para a fixação dos aumentos, sob pena de violação ao princípio da transparência e da boa-fé objetiva.

6. A ausência de comprovação detalhada dos fatores que levaram ao reajuste de 25,5%, no ano de 2017, acima do percentual autorizado pela ANS para planos individuais naquele período (13,55%), evidencia prática abusiva e impõe a readequação do índice aplicado.

7. Os reajustes aplicados nos anos subsequentes (10% em 2018 e 7,35% em 2019) mostram-se razoáveis e proporcionais, não havendo evidência de abuso ou necessidade de intervenção judicial para revisão.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer na forma dobrada, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, uma vez que o contrato foi firmado após o marco fixado pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação dessa penalidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido em parte.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, V e X, 42, parágrafo único, 47, 51, IV e § 1º, II, e 54; CPC, arts. 86 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608; STJ, REsp 1.568.244/RJ (Tema 952).

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°

8137997-36.2021.8.05.0001
, na qual figuram como Recorrente

VIDELMIR LIMA DOS SANTOS ARAÚJO
, sendo
Recorrida a
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.